Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela - Plantão Judicial de Segunda Instância Número do processo: 0701624-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Habeas Corpus recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES impetra habeas corpus liberatório, com pedido liminar, em favor do paciente, HÉLIO ALVES DOS SANTOS. Aponta como Autoridade coatora, o MM Juízo de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC. Narra que o paciente foi preso em flagrante delito, em 01/01/2024, e autuado como incurso na conduta que se subsome ao tipo penal previsto no art. 121, c/c art. 14, II, Código Penal (autos n° 0700006-94.2024.8.07.0020). Aduz que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada, bem como convertida em prisão preventiva, nos termos da manifestação do i. Ministério Público. Destaca que o paciente “é primário, portador de bons antecedentes, possui ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa.” Afirma que o paciente sofre de transtornos psiquiátricos, com quadros de psicose, contando com diagnóstico de esquizofrenia, inclusive, já teria sido internado diversas vezes, sendo este o motivo de estar afastado das suas atividades laborais como militar. Pondera que a prisão preventiva estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime, o que não seria idôneo para a segregação. Tece considerações acerca dos fatos, alegando que teria sido agredido por cinco pessoas, e que precisou agir em legítima defesa. Defende a tese principal de que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, e ainda que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 317 e 319, ambos do CPP). Em tese alternativa postula a conversão da prisão em domiciliar, porquanto apresentado diagnóstico psiquiátrico. Diz ainda que deve ser priorizado o tratamento ambulatorial em detrimento da internação (CNJ - Resolução no 487, de 15 fevereiro de 2023). Ao final requer “concessão da ordem de soltura do Paciente HÉLIO ALVES DOS SANTOS, ratificando-se a liminar almejada, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe conferir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal contra ele movida, mediante termo de comparecimento a todos os atos ou outras medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o alvará de soltura. Alternativamente, requer a concessão da PRISÃO DOMICILIAR ao paciente, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com a determinação de tratamento ambulatorial e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” É o breve relatório. Decido. De início, ressalto que, o art. 4o, inciso I, da Portaria GPR 3310 de 18 de dezembro de 2024 assim dispõe: “art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo il. Juízo do NAC em 03/01/20224, sendo certo que a impetrante sequer justifica qual seria a excepcional urgência da impetração, em sede de plantão, depois de transcorridos doze dias do retorno do recesso forense. Sequer menciona o que impediu a impetração perante o Relator Natural. De todo modo, nesta cognição sumária, depois de uma superficial análise dos autos de origem, observa-se que, em tese, encontra-se demonstrada a materialidade e indícios de autoria de crime doloso contra a vida, inclusive, fora a razão do recebimento da denúncia realizado dia 11/01/2024 (ID 183411118 da origem). Com efeito, além do recebimento da exordial acusatória, por crime contra a vida, sobreveio também pronunciamento do il. Juízo de origem em que manteve a prisão preventiva. Confira-se: (ID 183411118 da origem): “(...) 1. Da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Verifica-se que se mantêm incólumes os fundamentos ensejadores da conversão da prisão em flagrante para preventiva (ID 182949115). Como salientado no decreto da custódia cautelar, a prisão é necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade e o ímpeto delitivo demonstrados pelo acusado quando dos fatos. A gravidade concreta da conduta é cristalina face às circunstâncias da conduta criminosa supostamente praticada pelo acusado, os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Diante dos contornos explicitados acima, considero que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no art. 319 do CPP se revela inócua. Sob outro enfoque, saliento que eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar, quando presentes os pressupostos legais, como no caso em tela. Posto isso, entendo que permanecem inalterados os fundamentos ensejadores da constrição cautelar, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do acusado. Proceda, a Secretaria, às anotações e eventuais correções de praxe quanto à autuação do presente feito. (...)” A propósito, ainda é possível colher de aludida decisão do il. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, a determinação da instauração de incidente de insanidade mental, porquanto há dúvida acerca da higidez mental do acusado, ora paciente, verbis: “(...) 2. Da Instauração do Incidente de Insanidade Mental. O MP requereu a Instauração de Incidente de Insanidade Mental em face do acusado, sob o fundamento de ausência de higidez mental, haja vista que o acusado apresentou comportamento agressivo contra o perito do IML, bem como foi encaminhado para tratamento psiquiátrico. Nesse ponto, observa-se que há indícios de que o réu possui transtornos psicopatológicos, conforme se extrai do Relatório Médico juntado aos autos (ID 182946918). Assim, havendo dúvidas a respeito da sanidade mental do réu e considerando que a eventual inimputabilidade somente poderá ser aferida através de exame psiquiátrico, defiro o pedido do Ministério Público e instauro, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, incidente de insanidade mental, a fim de que seja o réu submetido a exame. Suspendo o processo, nos termos do art. 149, § 2o, do Código de Processo Penal, até solução do incidente, e nomeio, como curador do réu, a Defensoria Pública. Tendo em vista que o MP já apresentou quesitos, concedo o prazo de 5 dias à Defesa para, caso queira, apresentar outros quesitos. O exame deverá ser realizado pela Polícia Técnica, no prazo de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Oficie-se. Com a chegada do laudo pericial, este deve ser anexado à ação penal e concedida vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Registre-se. Autue-se. (...)” Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela nobre impetrante, mas, ao menos em sede de plantão judicial, não é caso de deferimento da liminar pleiteada, uma vez que se mostra prudente o exame da questão pelo e. Colegiado, após a oitiva do Ministério Público, sem embargo, por certo, de imediato reexame pela D. Relatora natural, a em. Desembargadora LEILA ARLANCH. Ante o exposto, indefiro a liminar, ao tempo em que determino a imediata remessa dos autos a D. Relatora, a em. Desembargadora LEILA ARLANCH, para eventual reanálise. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista